Tribunal: TJDFT
Processo: 0740482-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VERBAS SALARIAIS. ARTIGO 833, INCISO IV, DO CPC. MITIGAÇÃO. STJ. VIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. A parte agravante alega a viabilidade da penhora dos vencimentos da parte agravada, diretamente na fonte pagadora.
II. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), conferindo interpretação conforme ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, firmou o entendimento de que é possível a constrição excepcional das verbas salariais aquém de cinquenta salários-mínimos para quitação de débitos de natureza não alimentar, com base em peculiaridades fáticas, desde que seja assegurada a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475 /MG e EREsp no 1.874.222/DF).
III. Na espécie, a ausência de apresentação de propostas ou de demonstração de providências ao pagamento do débito exequendo caracteriza violação ao princípio da boa-fé objetiva e ao dever de cooperação entre as partes.
IV. Ademais, o percentual penhorado se afigura proporcional, especialmente quando cotejado com os rendimentos brutos da agravada e com o montante total da dívida. Nesse contexto, impende destacar que a parte recorrida não demonstrou (se) de que forma suas despesas ordinárias e extraordinárias foram comprometidas com a medida constritiva em foco, tampouco se houve afetação ao seu mínimo existencial.
V. Assim, na linha do princípio da predominância do interesse do exequente (art. 797, Código de Processo Civil), há de se reformar a decisão agravada, com o deferimento parcial do pedido liminar e meritório, a fim de admitir a constrição de 8% (oito por cento) da verba salarial bruta da parte devedora, observados os descontos obrigatórios, até a satisfação integral do débito.
VI. Agravo conhecido e parcialmente provido.